Tribunal: STF
Processo: HC 188338
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF: PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Alex Sandro Ochsendorf e outros, advogados, em benefício de A.S.R., contra ato do Ministro Alexandre de Moraes deste Supremo Tribunal Federal, Relator do Habeas Corpus n. 186.870.
    2. Os impetrantes narram que “o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, cc. art. 40, I, ambos da Lei n. 11.343/06, bem como pelo delito do art. 2º, cc. §4º, IV e V da Lei n. 12.850/13. Quando do recebimento da denúncia, foram substituídas algumas prisões preventivas por medidas cautelares diversas, quanto aqueles que não ocupariam postos de comando na organização criminosa, dentre os quais, Arthur. Pelo descumprimento das cautelares impostas, teve a prisão preventiva decretada”.
    Alegam ter se caracterizado excesso de prazo na formação da culpa, pois sequer teria tido início a instrução processual, pelo que impetraram habeas corpus, denegado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região.
    Informam que da decisão do Tribunal Regional Federal impetraram habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu da ação, tendo sido, contudo, determinado que o juízo de origem revisasse a prisão na forma do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, por não ter o magistrado de primeiro grau revisado a prisão no prazo de noventa dias.
    Asseveram que “por ter determinado a correção da decisão ilegal ao invés de relaxá-la, é que entendemos haver novo constrangimento ilegal, o que ocasionou a impetração do HC nº 186.870”.
    Argumentam que “o Excelentíssimo Senhor Ministro Alexandre de Moraes, aqui tido, com máximas vênias, como Autoridade Coatora, indeferiu liminarmente a ordem por se tratar de decisão monocrática (…) Entretanto, havia que se considerar flagrante a ilegalidade”. 
    Defendem que “a Súmula 606 deve alcançar apenas ato de Colegiado, e não as decisões monocráticas, nos moldes do que restou fixado no recentíssimo julgamento do HC nº 130.620 (…) mesmo porque, do contrário, se entenderá que, caso um Ministro cometa ato de constrangimento ilegal, a decisão será imutável, inquestionável, o que ameaça o regime democrático e o Estado de Direito”. 
    Sustentam que “ainda que se entenda aplicável por analogia a Súmula 606/STF para obstar o conhecimento de habeas corpus contra ato de Ministro, entendemos que, no presente caso, há hipótese que autoriza a superação, diante da inediticidade da matéria”.
    Ressaltam que “a Lei Processual, com a alteração promovida pelo popularmente conhecido “Pacote Anticrime”, previu com clareza a consequência jurídica à decisão que não for revisada a cada 90 dias: torna-se ilegal. E sendo ilegal o decreto de prisão, não menos clara é a Constituição Federal ao dispor que deverá ser imediatamente relaxada (art. 5º, LXV)”.
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “III. Ante o exposto, requeremos:
    Seja, em caráter liminar, imediatamente relaxada a prisão ilegal, como determina o art. 5º, inc. LXV da Constituição Federal, confirmando-se a liminar ao final”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. É incabível a presente ação neste neste Supremo Tribunal. O objeto deste habeas corpus é ato judicial de Ministro deste órgão, adotado no curso de processo e no qual não se patenteia, seja realçado, ilegalidade ou teratologia.
    Este Supremo Tribunal consolidou interpretação no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro, que, ao atuar judicialmente, apresenta o órgão judicante em seu exercício regular. Estendeu-se pela interpretação prevalecente também a atos monocráticos dos Ministros a súmula n. 606 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 
    4. Na espécie, o ato questionado é do Ministro deste Supremo Tribunal Relator do Habeas Corpus n. 186.870, que indeferiu monocraticamente a ação, nos termos do § 1º do art. 21 do Regimento Interno da Casa (e-doc. 19). A prática de ato judicial na condição de relator constitui dever-poder de atuar judicialmente. O ato posto em questão teria ocorrido em processo em trâmite neste Supremo Tribunal. 
    Como observado acima, a jurisprudência assentada neste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que este órgão atua pelo seu integrante, monocraticamente ou de forma colegiada. A atuação judicial constitui prática de jurisdição própria deste Tribunal. Contra ele não cabe habeas nos termos da súmula 606, como antes anotado.
    No sentido dessa interpretação da súmula 606 se tem, por exemplo, decisão do Ministro Gilmar Mendes, Relator do Habeas Corpus n. 90.234, proclamando ser incabível habeas corpus contra decisão de Ministro Relator de processo em curso neste Supremo Tribunal Federal:
    “O órgão apontado como coator neste ‘writ’ é o Supremo Tribunal Federal, em virtude da decisão do Ministro Joaquim Barbosa, que denegou a ordem no HC n. 90.169/SC. 
    O não-cabimento de ‘habeas corpus’ contra atos jurisdicionais do Supremo Tribunal Federal, referentes a outros ‘habeas corpus’ impetrados perante esta mesma Corte é entendimento pacífico nesta Corte. 
    Incabível, portanto, a pretensão deduzida no presente ‘habeas’, que encontra óbice na jurisprudência deste Tribunal. Nesse sentido, arrolo os seguintes precedentes: HC n. 87.391/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, decisão monocrática, ‘DJ’ de 01.02.2006; HC n. 85.468 (AgR), Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, maioria, ‘DJ’ de 19.08.2005; HC n. 82.010, Rel. Min. Mauricio Corrêa, decisão monocrática, ‘DJ’ de 29.5.2002; HC n 81.078/SP (AgR), Rel. Min. Moreira Alves, decisão monocrática, ‘DJ’ de 13.09.2001; e HC n. 76.799, Rel. Min. Octávio Gallotti, decisão monocrática, ‘DJ’ de 16.03.1998. 
    Em virtude do exposto, nego seguimento a este pedido de ‘habeas corpus’ por ser manifestamente incabível, nos termos do art. 21, § 1o, do RI/STF, ficando prejudicada, consequentemente, a apreciação da medida liminar” (DJe 2.3.2007). 
    5. No julgamento do Habeas Corpus n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, votei no sentido de fazer valer o entendimento de que, embora “o caso não se subsuma integralmente à hipótese da Súmula 606, por não se tratar de decisão de Turma nem do Plenário, em habeas corpus, entendo que as mesmas razões informadoras do seu enunciado servem a conduzir ao não conhecimento deste pedido” (excerto do voto do Ministro Cezar Peluso, DJ 19.12.2008).
    A questão do Habeas Corpus n. 86.548 referia-se à impetração de habeas corpus contra ato do Ministro Joaquim Barbosa, Relator da Reclamação n. 2.830. Este o teor do decidido naquela assentada:
    “HABEAS CORPUS. Ação de competência originária. Impetração contra ato de Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal. Decisão de órgão fracionário da Corte. Não conhecimento. HC não conhecido. Aplicação analógica da súmula 606. Precedentes. Voto vencido. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o tribunal pleno, contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte” (DJe 19.12.2008).
    Nessa mesma linha, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DE AÇÃO PENAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma, ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. II - Para impugnar ato do Relator que a parte entenda prejudicial ao seu direito, o Regimento Interno do STF prevê, em seu artigo 317, o recurso de agravo regimental. III - Agravo regimental em habeas corpus improvido” (HC n. 109.604-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.10.2011).
    “HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA PARA A EXTRADIÇÃO REGULARMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Casa de Justiça, no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aplicação analógica do óbice da Súmula 606/STF. Precedente específico: HC 86.548, da relatoria do ministro Cezar Peluso. Outros precedentes: HC 100.738, redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli; HC 99.510-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso. 2. Também não é caso de concessão da ordem de ofício. Isso porque a simples leitura do ato impugnado evidencia que a prisão preventiva, para fins de extradição, encontra-se regularmente fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 104.843-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 2.12.2011).
    No mesmo sentido, o julgamento, em 17.2.2016, pelo Plenário, do Habeas Corpus n. 105.959, Relator originário o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin:
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido” (DJe 15.6.2016).
    Recentemente, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual de 12.6.2020 a 19.6.2020, no julgamento do Habeas Corpus n. 170.328, reafirmou a validade e plena aplicabilidade da Súmula n. 606 em relação a atos monocráticos dos Ministros que compõem este Tribunal. O enunciado sumular é aplicável à presente impetração, pois se questiona atuação judicial de Ministro da Corte pela via inadequada do habeas corpus.
    7. Além de incabível a presente impetração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal – o que é determinante para o não conhecimento da ação, como enfatizado acima -, há de se observar que, ainda que se pudesse superar aquele óbice (o que não se dá, como demonstrado), melhor sorte não se teria no pleito apresentado por inexistir, na espécie, demonstração de mínima ilegalidade na atuação do Ministro Relator Alexandre de Moraes no processo n. 186.870.
    A decisão monocrática tida como ilegal assentou-se em jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de inadmitir habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Eis o teor da manifestação (grifos no original):
    “Trata-se de Habeas Corpus , com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 559.000/SP.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 9/2/1991) foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (arts. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006) e organização criminosa (art. 2º, § 4º, IV e V, da Lei 12.850/2013).
    Inconformada com a custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que denegou a ordem .
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do pedido, com recomendação, entretanto, ao Juízo processante, que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, e que imprima celeridade no encerramento da ação penal . Colhe-se da decisão:
    Segundo consta dos autos, em decorrência das investigações na denominada Operação Brabo , o paciente foi denunciado, juntamente com outros 155 corréus em 22/11/2017, pela prática, por 11 vezes, dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c o art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 2.º, c/c o § 4º, IV e V, da Lei n. 12.850/2013, em concurso material. O Juízo de primeiro grau decretou sua prisão preventiva, uma vez que descumpriu as medidas cautelares outrora impostas, estando, contudo, foragido até o momento .
    A ação penal em referência se originou de operação da policia federal iniciada em razão de informações repassadas por agentes da DEA Drug Enforcement Administration , nas quais fora relatada a existência de uma organização criminosa ligada ao Primeiro Comando da Capital PCC, dedicada ao tráfico internacional de entorpecentes, envolvendo grande quantidade de drogas enviadas pelo porto de Santos para fora do Brasil.
    […]
    Decido.
    Acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    Nesse sentido, encontram-se, por exemplo, estes julgados: HC n. 313.318/RS, Quinta Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, julgamento em 7/5/2015, DJ de 21/5/2015; HC n. 321.436/SP, Sexta Turma, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 19/5/2015, DJ de 27/5/2015.
    No entanto, nada impede que, de ofício, este Superior Tribunal constate a existência de ilegalidade flagrante, circunstância que ora passo a examinar.
    No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva decretada diante do descumprimento de medidas cautelares outrora impostas. Segundo a denúncia, o paciente, juntamente com outros 155 corréus teria praticado, por 11 vezes, as condutas descritas no art. 33, caput , c/c o art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 2.º, c/c o § 4º, IV e V, da Lei n. 12.850/2013, em concurso material. A ação penal em referência se originou de operação da policia federal ( Operação Brabo ) iniciada em razão de informações repassadas por agentes da DEA Drug Enforcement Administration , nas quais fora relatada a existência de uma organização criminosa ligada ao Primeiro Comando da Capital PCC, dedicada ao tráfico internacional de entorpecentes, envolvendo grande quantidade de drogas enviadas pelo porto de Santos para fora do Brasil.
    Pois bem.
    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).
    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:
    A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
    [...]
    Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado , apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de periculum libertatis. Portanto, caso a liberdade do acusado não represente perigo à ordem pública, econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se justifica a prisão.
    […]
    Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
    […]
    No caso, o Tribunal a quo, assim se manifestou, denegando a ordem requerida (e-STJ fls. 16/18, grifei):
    [...] Ao ser recebida a denúncia oferecida em desfavor de Artur Santana Randi, em 22.11.2017, o Juízo de primeiro grau determinou o desmembramento dos autos originários quanto ao paciente e demais acusados e impôs a eles medidas cautelares diversas da prisão, consistentes em (cfr. Id n. 93215973 e, sua reprodução, no documento Id n. 93222334):
    a) comparecimento em Juízo, na Subseção em que reside, mensalmente, para informar e justificar suas atividades (artigo 319, I, do Código de Processo Penal);
    b) proibição de mudança de endereço ou de se ausentar por mais de oito dias da Subseção Judiciária onde reside, sem comunicar o Juízo (artigo 319, IV, c. c. o artigo 328, ambos do Código de Processo Penal);
    c) comparecimento a todos os atos do processo (artigo 328 do Código de Processo Penal);
    d) não se envolver novamente em qualquer outra ocorrência policial;
    e) não manter contato com os outros acusados (artigo 319, III, do Código de Processo Penal);
    f) proibição de saída do País, sem autorização do Juízo.
    Em 24.01.2018, foi expedida Carta Precatória para o Juízo de Direito da Comarca de Guarujá/SP, para que houvesse a citação de (cfr. Id n. Artur Santana Randi 93222340, pág. 60).
    Em 23 de fevereiro de 2018, foi certificado pelo Oficial de Justiça a impossibilidade de citar, em razão de não residir no endereço Artur Santana Randi indicado ao Juízo como o de sua residência (Id n. 93222340, pág. 69).
    A despeito de os presentes autos de processo não virem instruídos com a decisão judicial que determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor de Artur, é possível depreender, pelos elementos dos autos, ser provável que Santana Randi tenha ela ocorrido, na medida em que, apesar de ser assegurado ao paciente o direito de manter-se em liberdade, desde que cumprisse as medidas cautelares impostas contra si, não foi encontrado para receber citação no endereço indicado como o de sua residência (cfr. Id n. 93222340, pág. 69).
    Com efeito, embora não suficientemente instruído, penso ser possível apreciar o pedido de liminar pleiteado em favor do paciente, em razão da fundamentação adotada pelos impetrantes, quanto ao particular.
    Isso porque o exame da impetração revela a gravidade real das condutas imputadas ao paciente, a demonstrar a necessidade de manutenção da sua prisão, já que lastreada em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, devidamente fundamentada na presença dos requisitos do artigo 312 do CPP, já que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
    De fato, para a decretação da custódia cautelar, ou para a negativa de liberdade provisória, exigem-se indícios suficientes de autoria, que, quanto ao particular, encontra-se suficientemente demonstra pelos elementos dos autos da ação penal originária.
    Em um primeiro momento, o Juízo de primeiro grau entendeu presentes as circunstâncias autorizadoras para a imposição de medidas acautelatórias previstas pelo artigo 319 do Código de Processo Penal em substituição à prisão preventiva do paciente (cfr. Id n. 93215973 e, sua reprodução, no documento Id n. 93222334).
    No entanto, em razão de descumprir a proibição de mudança de endereço ou de se ausentar por mais de oito dias da Subseção Judiciária onde reside, sem comunicar o Juízo (artigo 319, IV, c. c. o artigo 328, ambos do Código de Processo Penal), criou-se condição legal para revogar-se tais medidas acautelatórias com a consequente determinação de sua prisão preventiva.
    Com efeito, encontrando-se o paciente foragido até a presente data, não há falar em qualquer ilegalidade derivada de eventual expedição de mandado de prisão em seu desfavor.
    Mesmo porque, a pena máxima prevista para o crime estabelecido nos artigos artigo 33, c. c. o artigo 40, I, da Lei n. 11.343/2006, e artigo 2º, § 4º, IV e V, da Lei n. 12.850/2013 (tráfico internacional de drogas e organização criminosa), cujas penas previstas são de 5 a 15 anos e de 3 a 8 anos de reclusão, respectivamente, aumentadas ainda de 2/3 (dois terços), autoriza a segregação cautelar da paciente, nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo Penal.
    Verificados os requisitos da necessidade e da adequação, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impôs (artigo 282, , inciso II c. c. o §6º, ambos do caput Código de Processo Penal).
    Por outro lado, verifico que eventual atraso quanto à formação de culpa do paciente, não se mostra razoável para indicar potencial excesso de prazo a macular restrições a seu direito de ir e vir.
    Observo que os atos processuais foram realizados pelo Juízo de primeiro grau em tempo razoável, para o fim de dar regular processamento ao feito.
    De fato, a denúncia foi recebida em 22.11.2017 e, em razão de o acusado encontrar-se foragido, o Juízo de primeiro grau determinou o desmembramento dos autos originários quanto ao paciente e sua citação por carta precatória (Id n. 93222340, pág. 60) expedida ao Juízo de Direito da Comarca do Guarujá/SP.
    Nesse particular, note-se que a citação do paciente para integrar a presente relação jurídico-processual não foi concretizada em razão de o mesmo não informar corretamente seu endereço de residência (cfr. Id n. 93222340, pág. 69), o que, inclusive, impossibilitou o regular processamento do feito.
    Verifique-se que o limite de qualquer prazo fixado para o início ou término da instrução processual (quer o réu esteja preso, quer esteja em liberdade) não possui natureza peremptória e deve ser analisado em consonância com a complexidade do feito posto em julgamento e nas causas que ensejaram eventual excesso de prazo, mas entendido com razoabilidade, de acordo com a complexidade do feito, justificando-se, sobretudo quando tal demora não se deva ao órgão judiciário ou ao ministério público, mas às circunstâncias peculiares do caso, inclusive, para a perfeição da ampla defesa do acusado.
    Com efeito, em razão do já mencionado andamento processual, não há falar no particular em excesso de prazo para a formação de culpa do paciente, haja vista a notável complexidade da ação penal em referência.
    Em razão de tais fundamentos, entendo que nessa fase preambular, em razão dos elementos de prova que instruíram este habeas corpus, não há qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva imposta em desfavor da paciente.
    Ante o exposto, denego a ordem habeas corpus.
    Ora, é da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.
    No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do periculum libertatis , deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.
    Note-se ainda que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória; dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI), mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CRFB, art. 93, inciso IX).
    A seu turno, no que tange ao aventado excesso de prazo para a formação da culpa, cumpre lembrar que a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação . No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser assegurados às partes no curso do processo.
    Mencione-se, por outro lado, que, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei n. 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal, estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal.
    Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
    […]
    In casu , o Tribunal afastou a alegação de excesso de prazo por entender que o processo apresenta tramitação regular, não se constatando morosidade ou desídia na condução do feito, sobremaneira se considerada a complexidade da ação penal que envolve 156 corréus e visa à apuração de condutas graves (tráfico internacional de entorpecentes); o que naturalmente, exige maior tempo na execução dos atos processuais.
    […]
    Se não o bastante, [s]egundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há reconhecimento de excesso de prazo da custódia cautelar quando o Paciente encontra-se foragido (HC n. 523.155/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/2/2020, DJe 17/2/2020).
    […]
    Por fim, destaco o bem lançado parecer do Ministério Público Federal (e-STJ fls. 2079/2092):
    [...] In casu, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal, pois trata-se de decisão concretamente fundamentada exarada pela autoridade judiciária competente, não havendo que se cogitar de qualquer ilegalidade ou abuso de poder.
    No que concerne ao fumus comissi delicti, insta salientar que há indícios de autoria e materialidade do crime imputado ao paciente, uma vez que a partir das informações repassadas por agentes da DEA, foi aberta uma investigação pela Polícia Federal do Brasil, na qual constatou-se a participação do paciente em organização criminosa destinada ao tráfico internacional de entorpecentes, possuindo várias ramificações, dentre as quais o PCC (Primeiro Comando da Capital). Para tanto, foram autorizadas interceptações telefônicas e monitoramento de fluxo telemático de endereço eletrônicos de alguns investigados, dentre eles o paciente.
    Segundo a denúncia, o paciente e seu irmão Marco Alberto Santana Randi seriam os responsáveis pela coordenação do recebimento armazenamento da droga, bem como por toda a logística de embarque dos carregamentos de cocaína em navios com destino ao exterior, na área da Baixada Santista envolvendo esta organização criminosa (fl. 88 e-STJ). Assim, patente a presença de justa causa.
    Outrossim, quanto ao periculum libertatis, afigura-se necessária a prisão ante tempus, traduzida na necessidade de manter o paciente segregado do convívio social, pois poderá inviabilizar a instrução processual e a aplicação da lei penal, uma vez que lhe foram fixadas medidas cautelares diversas da prisão, tendo sido algumas destas descumpridas.
    [...]
    As medidas previstas nas alíneas a e b acima transcritas foram claramente descumpridas pelo paciente, autorizando o decreto de prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, para fins de aplicação da lei penal.
    Ressalte-se que o paciente está foragido há mais de dois anos.
    [...]
    Noutro eixo, cumpre salientar que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva, que autorizem a sua decretação e manutenção.
    [...]
    presente ação penal, é cediço que os prazos indicados servem apenas como parâmetro geral, eis que podem variar diante das circunstâncias do caso concreto, razão por que, à luz do princípio da razoabilidade, a jurisprudência os tem mitigado.
    [...]
    Efetivamente, a lei não disciplinou a duração máxima da custódia cautelar, mas a doutrina e a jurisprudência se posicionaram no sentido de que não se considera, para caracterizar o excesso de prazo, apenas a soma aritmética dos prazos previstos na lei para realização dos atos processuais.
    É necessário também verificar as peculiaridades do caso, atentando para a complexidade da causa, a quantidade de réus e a atuação do Estado. Impõe-se, em suma, proceder conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para se aferir aquilo que a própria Constituição denominou duração razoável do processo.
    Na espécie, a denúncia foi recebida em 22.11.2017 e, em razão de o acusado e alguns réus encontrarem-se foragidos, o Juízo de primeiro grau determinou o desmembramento dos autos originários em 4, tendo sido o paciente citado por carta precatória expedida ao Juízo de Direito da Comarca do Guarujá/SP.
    Em 02 de fevereiro de 2018, foi determinada a intimação do patrono do p